Tribunal: TRF3
Processo: 5013739-36.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
36/148)

5013739-36.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IRPF. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO. REQUERENTE IDOSA E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONCLUSÃO DA ANÁLISE ADMINISTRATIVA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AMBAS AS PARTES DERAM CAUSA A AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Nos casos de extinção da ação por ausência de interesse processual superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade, utilizado para evitar distorções na identificação abstrata da parte vencida na demanda, o qual determina a imposição do ônus da sucumbência àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

2 - Todavia, tal diretriz não é de ser observada nos casos em que, eventualmente, a perda do objeto da ação ocorrer em virtude de ato da própria parte promovida ou em virtude de ato imputável a ambas as partes. Em tais hipóteses, dev

Inteiro teor:
36/148)

5013739-36.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IRPF. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO. REQUERENTE IDOSA E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONCLUSÃO DA ANÁLISE ADMINISTRATIVA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AMBAS AS PARTES DERAM CAUSA A AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Nos casos de extinção da ação por ausência de interesse processual superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade, utilizado para evitar distorções na identificação abstrata da parte vencida na demanda, o qual determina a imposição do ônus da sucumbência àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

2 - Todavia, tal diretriz não é de ser observada nos casos em que, eventualmente, a perda do objeto da ação ocorrer em virtude de ato da própria parte promovida ou em virtude de ato imputável a ambas as partes. Em tais hipóteses, deve-se entender que a causalidade da demanda, como também a sua extinção, se devem a comportamentos comuns aos litigantes.

3 - Por certo, o sistema da Receita Federal é parametrizado para confrontar as informações prestadas, muitas vezes, revelando-se necessária a apresentação de outros documentos para comprovar a situação narrada, o que acarreta num prazo maior para a análise dos pedidos.

4 - Observa-se que a União não se opôs a pretensão da autora, tampouco impugnou o valor, sendo que desde o início anuiu com o direito ao crédito da requerente, tendo apenas sua contestação se limitado a informar que um dos períodos foi pago (após o ajuizamento da ação), que o segundo período já estava encaminhado para crédito e que o último período ainda teria que aguardar a fila de restituição.

5 - Por certo, à época da propositura da demanda, ostentava a parte autora, idosa e com problemas de saúde, justo motivo para propor a ação judicial, ou seja, legítimo interesse de agir, sendo que a conclusão do processo administrativo com a restituição parcial do valor devido e a expectativa de receber o último período só ocorreu após o ajuizamento da ação.

6 - Diante desse contexto processual, à vista dos elementos constantes nos autos, considerando, ainda, que se trata de uma demanda sem qualquer complexidade e que tramitou regularmente, impõe-se o reconhecimento de que ambas as partes deram causa ao ajuizamento da presente demanda, de forma que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos do § 3o do atual Código de Processo Civil, a serem suportados na proporção de 50% (cinquenta por cento) por cada uma das partes em litígio.

7 - Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013739-36.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: NIDELCE APARECIDA NOGUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE PIMENTEL MORGADO - SP143922-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013739-36.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: NIDELCE APARECIDA NOGUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE PIMENTEL MORGADO - SP143922-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nidelce Aparecida Nogueira em razão da decisão ID 89623598 ter julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, condenado a autora em honorários advocatícios fixados no percentual mínimo, conforme art. 85, do CPC/15, de acordo com o inciso correspondente ao valor atualizado da causa (§4o, III).

Relata a apelante, em síntese, que foi acometida por doença grave e, considerando que a patologia permite a isenção do imposto de renda, requereu administrativamente a restituição dos valores relativos a 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Em razão demora quanto a análise dos pedidos, ajuizou a presente ação requerendo a restituição. Nesse ínterim, a Receita Federal internamente deferiu os pedidos e creditou os valores relativos a 2014/2015, sendo que os períodos de 2015/2016 e 2016/2017 foram para a fila de restituição. Nessa conjuntura, o juiz a quo julgou extinto o processo pela perda superveniente de seu objeto, mas condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Defende que a decisão deve ser reformada, pois seus pedidos só tiveram andamento após o ajuizamento da ação e que na ocasião tinha razão ao propor a ação. Atribui que a demora na análise se deu, exclusivamente, por culpa da Receita Federal do Brasil, que solicitou outros documentos, dentre eles o laudo pericial, que já havia sido entregue. Na hipótese de manter a condenação, requer a redução da verba honorária.

Em contrarrazões ao recurso de apelação, alega a União, em síntese, que por não haver óbice aos créditos pleiteados com relação ao saldo a restituir ano base/exercício 2014/2015, foi creditado o valor devido em 16/04/2018. Com relação ao ano-base/exercício de 2015/2016 foi encaminhado para crédito em 10/09/2018 e o ano-base/exercício 2016/2017 está na fila de restituição. Alega que a análise demorou por culpa da autora, que só apresentou o laudo pericial em 2017 e retificou suas declarações em 24/04/2015 (2014/2015) e em 02/04/2017 (2015/2016), devendo ser mantidos os termos da sentença que condenaram a autora na verba honorária.

Os autos subiram a esta e. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013739-36.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: NIDELCE APARECIDA NOGUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE PIMENTEL MORGADO - SP143922-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de ação de restituição de indébito ajuizada em 10/06/2018 na qual a autora pleiteia a procedência do seu pedido para "declarar a obrigação (..) na restituição do indébito dos valores descontados a título de imposto de renda retido na fonte nas pensões da Autora pagas nos anos de 2014, 2015 e 2016, no valor original de R$ 115.008,21 com a devida correção monetária a ser calculada pela SELIC, e juros de mora desde os descontos".

Oportuno destacar que em sua primeira petição de aditamento à inicial (ID 89623569) o valor da ação foi alterado para R$ 161.730,27 e na sua segunda petição de aditamento (ID 89623571) o valor foi novamente alterado para R$ 178.598,12. Em sua terceira petição de aditamento (ID 89623583, de 26/09/2018) o valor da causa foi reduzido para R$ 157.516,54 em razão do valor da restituição relativo a 2014/2015 ter sido creditado pela Receita Federal.

Em sua contestação ID 89623590 a União reconhece o direito ao saldo pleiteado, relata que em 16/04/2018 já havia sido creditado na conta da autora o saldo a restituir de 2014/2015 e que, com relação a 2015/2016, o valor devido foi encaminhado para crédito, em 10/09/2018 e, por fim, o ano-base/exercício de 2016/2017 está na fila de restituição.

Nos casos de extinção da ação por ausência de interesse processual superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade, utilizado para evitar distorções na identificação abstrata da parte vencida na demanda, o qual determina a imposição do ônus da sucumbência àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DA PARTE QUE DEU ENSEJO À PROPOSITURA DA AÇÃO.

1. Esvaziando-se o objeto do recurso especial por superveniente perda de seu objeto, desaparece o interesse do recorrente na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.

2. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse raciocínio está em desencadear processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé. Precedentes. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se dá provimento para extinguir o processo.

(PET no REsp 1393614/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013) grifamos

Todavia, tal diretriz não é de ser observada nos casos em que, eventualmente, a perda do objeto da ação ocorrer em virtude de ato da própria parte promovida ou em virtude de ato imputável a ambas as partes. Em tais hipóteses, deve-se entender que a causalidade da demanda, como também a sua extinção, se devem a comportamentos comuns aos litigantes.

Por certo, o sistema da Receita Federal é parametrizado para confrontar as informações prestadas, muitas vezes, revelando-se necessária a apresentação de outros documentos para comprovar a situação narrada, o que acarreta num prazo maior para a análise dos pedidos.

Observa-se que a União não se opôs a pretensão da autora, tampouco impugnou o valor, sendo que desde o início anuiu com o direito ao crédito da requerente, tendo apenas sua contestação se limitado a informar que um dos períodos foi pago (após o ajuizamento da ação), que o segundo período já estava encaminhado para crédito e que o último período ainda teria que se aguardar a fila de restituição.

Portanto, durante o trâmite processual, houve apenas a conclusão do deferimento administrativo e restituição parcial do valor devido, sendo que o último pedido da autora ainda dependeria da fila de restituição.

Por certo, à época da propositura da demanda, ostentava a parte autora, idosa e com problemas de saúde, justo motivo para propor a ação judicial, ou seja, legítimo interesse de agir, sendo que a conclusão do processo administrativo com a restituição parcial do valor devido e a expectativa de receber o último período só ocorreu após o ajuizamento da ação.

Diante desse contexto processual, à vista dos elementos constantes nos autos, considerando, ainda, que se trata de uma demanda sem qualquer complexidade e que tramitou regularmente, impõe-se o reconhecimento de que ambas as partes deram causa ao ajuizamento da presente demanda, de forma que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos do § 3o do atual Código de Processo Civil, a serem suportados na proporção de 50% (cinquenta por cento) por cada uma das partes em litígio.

Ante o exposto, deve ser dado parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a sucumbência recíproca.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IRPF. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO. REQUERENTE IDOSA E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONCLUSÃO DA ANÁLISE ADMINISTRATIVA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AMBAS AS PARTES DERAM CAUSA A AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Nos casos de extinção da ação por ausência de interesse processual superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade, utilizado para evitar distorções na identificação abstrata da parte vencida na demanda, o qual determina a imposição do ônus da sucumbência àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

2 - Todavia, tal diretriz não é de ser observada nos casos em que, eventualmente, a perda do objeto da ação ocorrer em virtude de ato da própria parte promovida ou em virtude de ato imputável a ambas as partes. Em tais hipóteses, deve-se entender que a causalidade da demanda, como também a sua extinção, se devem a comportamentos comuns aos litigantes.

3 - Por certo, o sistema da Receita Federal é parametrizado para confrontar as informações prestadas, muitas vezes, revelando-se necessária a apresentação de outros documentos para comprovar a situação narrada, o que acarreta num prazo maior para a análise dos pedidos.

4 - Observa-se que a União não se opôs a pretensão da autora, tampouco impugnou o valor, sendo que desde o início anuiu com o direito ao crédito da requerente, tendo apenas sua contestação se limitado a informar que um dos períodos foi pago (após o ajuizamento da ação), que o segundo período já estava encaminhado para crédito e que o último período ainda teria que aguardar a fila de restituição.

5 - Por certo, à época da propositura da demanda, ostentava a parte autora, idosa e com problemas de saúde, justo motivo para propor a ação judicial, ou seja, legítimo interesse de agir, sendo que a conclusão do processo administrativo com a restituição parcial do valor devido e a expectativa de receber o último período só ocorreu após o ajuizamento da ação.

6 - Diante desse contexto processual, à vista dos elementos constantes nos autos, considerando, ainda, que se trata de uma demanda sem qualquer complexidade e que tramitou regularmente, impõe-se o reconhecimento de que ambas as partes deram causa ao ajuizamento da presente demanda, de forma que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos do § 3o do atual Código de Processo Civil, a serem suportados na proporção de 50% (cinquenta por cento) por cada uma das partes em litígio.

7 - Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.